Tribunal: TJES
Processo: 0019862-13.2005.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019862-13.2005.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DA VICTORIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0019862-13.2005.8.08.0024

RECORRENTE: LEONARDO DA VICTORIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISO II
,
DO
CÓDIGO PENAL
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CRIME
DE
LESÕES CORPORAIS.

IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENTES INDÍCIOS DE
ÂNIMUS NECANDI
.

DECOTE DE QUALIFICADORA
.
INVIABILIDADE
DO AFASTAMENTO
.
GRATUIDADE
DE JUSTIÇA
.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

3. Em relação ao motivo fútil, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa de suposta tentativa de furto da bicicleta do recorrente pela vítima.

4. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria e decote da qualificadora de motivo fútil levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

5.
N
o que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
o

momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
Precedentes.

6. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0019862-13.2005.8.08.0024

RECORRENTE: LEONARDO DA VICTORIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

LEONARDO DA VICTORIA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal - Privativa do Júri de Vitória/ES (Id. 4649867, v. 1, pp. 535/539, pp. 545/546), por meio da qual fora pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, parágrafo 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4649867, v. 1, pp. 03/07) que, no dia 14/12/2003, na Rua Milton de Castro Mattos, n° 04, Bairro Jabour, Vitória/ES, o denunciado Leonardo da Victoria, agindo com
animus necandi
, desferiu disparo de arma de fogo contra Carlos Roberto Pereira dos Santos, causando-lhe ferimentos.

Consta dos autos que a vítima, na data e local dos fatos, pediu para dormir embaixo da escada do acusado, conduta já praticada em outras ocasiões, por ser morador de rua. Apurou-se que, após o pedido da vítima, iniciou-se uma discussão entre ambos.

Ato contínuo, o autor, de posse de uma arma calibre .36, desferiu um disparo contra a vítima evadindo-se do local posteriormente.

Extrai-se dos autos que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o autor se irritou com o pedido da vítima para se abrigar embaixo de sua escada.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 4649867, v. 1, pp. 535/539, pp. 545/546), o
recorrente
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídi
o
qualificado por motivo fútil,

na forma tentada
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão, para que seja desclassificada a conduta do recorrente para o crime de lesão corporal, e, subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do motivo fútil e, por fim, pleiteia a concessão do beneficio da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (Id. 4649867, v. 1, pp. 21/23); Relatório de local de crime (Id. 4649867, v.1, pp. 13/17); Auto de apreensão (Id. 4649867, v. 1, p. 51); Laudo de exame de lesões corporais externo (Id. 4649867, v. 1, p. 89) e Relatório (Id. 4649867, pp. 205/209).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente, em juízo (Id. 4649867, mídia em anexo), afirmou que a vítima avançou em sua direção, momento em que pegou a arma e atingiu o ofendido de forma acidental. Confira-se:

“[...] Que a minha casa era um prédio de três andares; Que o portão dava para a rua; Que do portão para dentro tinha uma área de serviço, onde a Maria Aparecida morava; Que eu morava nos fundos, lá embaixo tinha escada, que tinha um tanque, área de serviço da gente usar
;

Que eu subia a escada e embaixo e escada ficava a minha bicicleta; Que ele já tinha pocado já o cadeado;
Q
ue eu pe
d
i para ele parar
e ele não parou;
Que tinha o portão mas ele pulou o muro; [...]
Que eu cheguei em casa e p
e
di ele para el
e
largar a bicicleta, e ele falou que não iria e pegou voou em mim; Que a espingarda estava embaixo do tanque onde estava a bicicleta, estava perto la;
Que foi na hora que eu peguei ela e houve o disparo, aí que nós nos embolamos [...]; Que espingarda de rabicho é de puxar; Que era de fabricação caseira; Que foi um disparo só; Que era velha e eu achei; Que tinha um terreno baldio de lixo eu peguei porque achei bonito e levei para casa;
Que não foi com a intenção de
atirar em ninguém
; [...] Que eu achei no lixo com munição; [...] Que depois disso eu chamei minha esposa para pegar e que eu saí porque existe um pessoal ali fiquei com medo de fazerem alguma coisa comigo por que ele era envolvido com drogas; [...] Que eu fui para Goiabeiras, para casa a minha mãe, e liguei para o advogado; [...] Que ele entrou pegou e pulou;
Que ele estava querendo roubar a bicicleta
; [...] Que eu peguei e desci, ouvi o barulho e desci; Que a minha esposa falou ‘
olha tem alguém lá embaixo
’; [...]

Que a espingarda estava lá embaixo, perto de um tanque velho, estava em um canto [...]; Que foi na hora que eu falei com ele lá que ele voou em mim e eu corri nela;
Que aí nós nos embolamos e houve o disparo, essa foi a verdade [...]”

Em juízo (Id. 4649867, mídia em anexo), Fernanda de Paula Vieira, esposa do recorrente, informou que a vítima tentava roubar a bicicleta de Leonardo, momento em que este último desceu até o local para impedir o ofendido. Confira-se:

“[...]

Que nós morávamos na

parte de cima, e tinha um beco, estávamos nos preparando para dormir quando ouvimos um barulho;
Que esse rapaz estava roubando a bicicleta; Que o Leo desceu, ele pegou uma arma velha que el
e
tinha lá, uma espingarda lá
;
Que sei que eles se embolaram lá e a arma acabou disparando; Que foi uma coisa muito rápida
;
Que eles chegaram a se atracar
; Que o Leo pediu para ele sair; Que é um tal e Lobão o apelido ele; Que quando eu fui na delegacia, no outro dia Leo foi lá se apresentou; [...] Que ele não dormia ali; Que ele não pediu para dormir embaixo da escada; Que a gente guardava as bicicletas da gente embaixo da escada; [...] Que eu nunca vi ele não; [...] Que eu ouvi um disparo só; [...]
Que anteriormente a vítima já tinha estourado o cadeado da casa e invadido o quintal
; Que ele já tinha roubado sim;
Que meu marido não tinha o hábito de andar armado
; [...]”

Em juízo (Id. 4649867, mídia em anexo), Maria Aparecida Vicente, vizinha do recorrente, informou que:

“[...]

Que a única coisa que eu sei foi que eu escutei um tiro,
porque eu estava dentro de casa
; Que eu morava embaixo na mesma casa que ele morava, ele morava em cima; Que eu escutei só um tiro e saí correndo porque eu tinha um menino e ele era pequeno; [...]
Que eu não sei se teve alguma confusão
; Que eu conhecia de vista o Lobão;
Que eu não sei o que ele estava fazendo ali; Que eu só sei que ele estava nos fundos do quintal
;
Que estava no quintal onde eu morava;
[...] Que onde eu morava embaixo eram três moradias, era um prediozinho de três moradias; Que ele não morava lá; Que não me lembro direito; Que pelo que eu me lembre não teve confusão, era a noite; [...]
Que quando eu vi ele estava lá na calçada do lado de fora do portão
;
Que eu não vi ele

arrastando
;
Que
eu não vi eles conversando
; Que só ouvi o disparo [...]; Que Lobão era muito conhecido, muita gente conhecia ele; Que furto eu não sei mas ele mexia com drogas, assim as pessoas falavam; [...]”

Em sede policial (Id. 4649867, v1, p. 121), a mãe da vítima disse
“
que seu próprio filho falou que havia entrado no quintal da casa de Leonardo e este atirou contra ele com urna garrucha de chumbinho
; Que seu filho em função disso ficou paraplégico, totalmente paralisado da cintura para baixo
”

Por fim, em consulta aos autos verifico que não houve oitiva da vítima, pois não foi localizada (Id. 4649867, v1, p. 204).

Assim
, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio na forma tentada.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote da qualificadora do motivo fútil, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado pela qualificadora imputada.

Há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa de suposta tentativa de furto da bicicleta do recorrente pela vítima.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de
animus necandi,
desclassificação para o crime de lesão corporal e decote da qualificadora de motivo fútil, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

P
or derradeiro,
no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,

"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”

(
STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O PROVIMENTO AO RECURS
O.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.